Tribunal: TJSP
Processo: 2070500-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição fundada no artigo 1.021 do Código de Processo Civil – Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária ao causídico e determinou o recolhimento das custas recursais em dobro – Agravo interno que não apresenta qualquer fato ou argumento novo a justificar a reconsideração da decisão – Recurso não provido.